Tribunal: TJDFT
Processo: 0709982-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO TCDF. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 782, § 3o DO CPC. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA FINS DE PROTESTO. ARTIGO 517, § 1o DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. O requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nos termos do que dispõe o art. 782, § 3o, do CPC/2015, não depende da comprovação de prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro. (Resp 1.835.778-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., DJe 06/03/20), nem pode ser recusado sob o fundamento, não afeto às partes, de escassez de recursos humanos para a concretização da medida.

2. A aplicação subsidiária do artigo 517, § 1o, do CPC/2015 ao procedimento executivo tem previsão no artigo 771 do CPC. Cabível, portanto, a expedição de certidão de inteiro teor para fins de protesto em sede de execução de título executivo extrajudicial.

3. AGRAVO PROVIDO.